Tribunal: TJMT
Processo: 0001189-16.2017.8.11.0008
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001189-16.2017.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANDEIRANTES HOTEIS LTDA - EPP - CNPJ: 14.958.557/0001-44 (APELANTE), LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - CPF: 107.644.298-68 (ADVOGADO), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - CPF: 107.644.298-68 (APELANTE), ESPOLIO JOAO BATISTA DE OLIVEIRA (APELADO), NAIME MARCIO MARTINS MORAES - CPF: 161.738.131-49 (ADVOGADO), ADEMILDE XAVIER DE OLIVEIRA - CPF: 368.941.928-04 (APELADO), ULYSSES LACERDA MORAES - CPF: 022.272.181-26 (ADVOGADO), ADRIANA CARDOSO SALES DA SILVA - CPF: 253.051.948-06 (ADVOGADO), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), ADEMILDE XAVIER DE OLIVEIRA - CPF: 368.941.928-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0001189-16.2017.8.11.0008

APELANTE(S):
BANDEIRANTES HOTEIS LTDA - EPP e outros

APELADO(S):
ESPOLIO JOAO BATISTA DE OLIVEIRA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO QUE JULGA PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO – CABIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E NÃO DE APELAÇÃO –DISSENSO SOBRE O TEMA QUE AUTORIZA A FUNGIBILIDADE RECURSAL – HONORARIOS ADVOCATICIOS – DESCABIMENTO – RECURSO PROVIDO.

A decisão que põe fim a incidente de habilitação de crédito é inegavelmente interlocutória, na medida em que apenas resolve questão incidental surgida no curso do inventário e que foi processada em apenso a este, como determina o §1o do art. 642 do CPC, não extinguindo o feito principal, sendo, pois, impugnada via agravo de instrumento e não recurso de apelação.

Entretanto, havendo notória controvérsia quanto ao recurso cabível, reconhecida inclusive pelo Superior Tribunal de Justiça, conhece-se do recurso de apelação interposto como agravo de instrumento, com amparo no princípio da fungibilidade recursal.

Descabe condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em incidente de habilitação de crédito em inventário.

Recurso provido.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANDEIRANTES HOTÉIS LTDA- EPP
e
LUDOVICO ANTÔNIO MERIGHI
, contra a sentença
proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT,
Dr. Arom Olímpio Pereira
, nos autos do P
edido de Habilitação de Crédito no. 0001189-16.2017.8.11.0008
,
manejado em desfavor do
ESPÓLIO DE JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
, que julgou improcedente o pedido formulado no incidente, sob o fundamento de que a reserva de bens já ocorreu na via ordinária da ação de arrolamento de bens.

Nas razões recursais, coligidas no ID n. 84712463 – fls. 119/143, os apelantes sustentam a nulidade da sentença, por ausência de fundamentação pelo fato de não ter decidido a controvérsia envolvendo a verba de sucumbência arbitrada de forma teratológica.

Sustentam que foram condenados ao pagamento das custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da causa, tendo oposto embargos de declaração, porque o
decisum
não fixou os índices de correção, os juros aplicáveis e termo inicial dos consectários, todavia, os aclaratórios foram rejeitados, sem que fosse sanada a omissão.

No mérito, relatam que não deram causa ao manejo do pedido de habilitação do crédito nos autos do arrolamento, por ter sido o pleito formulado em razão de determinação do próprio Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres, que após cumprimento do mandado de penhora no rosto dos autos do arrolamento, ordenou que fosse distribuído o pedido de habilitação do crédito.

Asseveram, então, que a decisão é equivocada, devendo ser reformada para afastar o ônus de sucumbência. Subsidiariamente, postulam pela redução da verba honorária, que alegam que foi fixada de forma exorbitante, sem observância dos critérios do art. 85 do CPC vigente.

Ao arremate, requerem a reforma da sentença para

”a) invertendo
o ônus da sucumbência em favor dos Apelantes, ex vi dos artigos 82, caput e 85, § 2°, ambos do CPC; b) ou, subsidiariamente, isentar os Apelantes do pagamento das custas e honorários advocatícios; c) ou então, (...), reduzir o valor dos honorários arbitrado em 10% sobre o valor da causa para R$ 500,00 (...)”
(sic).

Preparo recursal recolhido a fl. 153 (ID n. 8712463).

Impulsionado o feito para intimar a apelada para contrarrazões, seguiu-se a publicação, sem, contudo, apresentação da contraminuta recursal (ID n. 84712463 – fls. 192/193).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de pedido de habilitação de crédito formulado nos autos da Ação de Arrolamento Sumário, objetivando a reserva de valor de R$51.087,06 (cinquenta e um mil, oitenta e sete reais e seis centavos), para pagamento de crédito reconhecido em ação de reparação de danos em fase de cumprimento de sentença – Autos no. 590/98 –, em trâmite pela 9a Vara Civil da Comarca de Cuiabá.

O pedido de habilitação do crédito dos peticionantes foi impugnado pelo espólio, ao fundamento da inexequibilidade da dívida, além da impenhorabilidade do bem de família, sustentando, ainda, a impossibilidade de reserva de bens para cobrança na via ordinária.

O togado
a quo
acolheu a impugnação do espólio, para rejeitar a habilitação do crédito, por reconhecer que a questão já está sendo discutida nas vias ordinárias, e a par disso, condenou os peticionantes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, como se infere, por oportuno:

“[...] A herança responde pelo pagamento das dívidas do espólio. Os credores podem requer ao juízo do inventário o pagamento das dívidas vencidas e exigíveis (art. 642 do CPC).

Todavia, havendo discordância das partes, a questão deve ser remetida para as vias ordinárias (art. 643 do CPC)

[...] No caso, a inventariante discorda da habilitação, alegando que o crédito é objeto de discussão nos autos da execução de título executivo judicial no processo no 590/1998 que tramita perante a 9 Vara Cível da Comarca de Cuiabá, em que foi deferida a penhora no rosto dos autos de inventário. Além disso, por oportuno, verifica-se que o comando do art. 643, parágrafo único, do CPC, foi atendido.

Dessa forma, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO, resolvendo o feito com resolução do mérito, deixando de proceder à reserva de bens em poder da inventariante, suficientes para pagar ao credor, tendo em vista que isso já ocorreu na via ordinária.

Condeno o autor em custas e honorários, fixando em 10 (dez por cento) do valor da causa. [...]”
– Id 84712463, págs. 101/102.

Opostos embargos declaratórios, estes foram rejeitados pelo Magistrado
a quo
.

Não concordando com o pronunciamento judicial, recorrem os peticionantes, em que pedem, preliminarmente, pela cassação da sentença por ausência de fundamentação quanto ao saneamento da omissão no tocante aos termos da correção da verba honorária.

A valer, a questão da verba honorária constitui o próprio mérito do recurso de apelação, na medida em que os apelantes insurgem-se contra a condenação no ônus de sucumbência, razão pela qual será enfrentada como questão meritória e não prejudicial.

Inicialmente, antes de enfrentar a matéria objetada, é preciso pontuar quanto ao cabimento do recurso, pois, a decisão que julga o pedido de habilitação de crédito em inventário desafia recurso de agravo de instrumento e não de apelação, haja vista que a decisão em referência resolveu apenas um incidente no inventário – que teve regular sequência –, sem extinguir a fase de conhecimento ou de execução, razão pela qual não se enquadra na classificação legal de sentença prevista no artigo 203, §1o, do Código de Processo Civil.

A toda evidência, trata-se de decisão interlocutória, a qual desafia agravo de instrumento. Contudo, como há dissenso a respeito, vez que não se constata erro grave a impedir a fungibilidade recursal, com o que a apelação deve ser conhecida como agravo de instrumento, a bem do princípio da primazia do julgamento do mérito e do melhor aproveitamento dos atos processuais.

Nesse sentido, segue entendimento desta Corte de Justiça em casos absolutamente análogos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL
– PRELIMINARES – INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL ELEITA
– APELAÇÃO – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE –
ILEGITIMIDADE ATIVA – REQUISITO DEMONSTRADO – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO - RESERVA DE BENS – POSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA RESERVA DE BENS - REMESSA AOS MEIOS ORDINÁRIOS – RECURSO DESPROVIDO.

Sendo interlocutória a decisão que julga incidente de habilitação de crédito em inventário deve ser atacada via agravo de instrumento, permitindo-se, porém, a aplicação do princípio da fungibilidade quando observado o prazo do recurso adequado.

Demonstrado a parte ser detentora do direito na relação jurídica material a torna legítima para estar em Juízo.

A Reserva fica adstrita à proporção da participação da sedizente companheira para a formação do patrimônio

Havendo impugnação quanto ao pedido de habilitação de crédito, o habilitante poderá buscar o crédito pelas vias ordinárias.”
(N.U 0000962-77.2015.8.11.0046, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/08/2018, Publicado no DJE 27/08/2018)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL. SÚMULA N. 284 DO STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.SÚMULA N. 211 DO STJ.
INCIDENTE DE RESERVA DE BENS. INVENTÁRIO. RECURSO CABÍVEL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE.
DECISÃO MANTIDA.

1. O conhecimento do recurso especial exige a indicação dos dispositivos legais supostamente violados. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF.

2. Ausente o exame da matéria pelo Tribunal de origem, mesmo diante da oposição de embargos declaratórios, inviável o recurso especial, por falta de prequestionamento (Súmula n. 211/STJ).

3. Admite-se a aplicação da fungibilidade recursal "na hipótese em que exista dúvida objetiva, fundada em divergência doutrinária ou mesmo jurisprudencial acerca do recurso a ser manejado em face da decisão judicial a qual se pretende impugnar" (AgRg no AREsp 336.945/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 23/10/2014).4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AgRg nos EDcl no REsp 1512522/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 14/06/2016, DJe 20/06/2016)

Superada a matéria, no ponto recorrido advogam os recorrentes que não poderiam ter sido condenados no ônus da sucumbência, porque não deram causa à instauração do incidente de habilitação de crédito, que foi conduzido pelo próprio juízo da causa.

A despeito, tendo em vista que a decisão que põe fim a incidente de habilitação de crédito, é, inegavelmente interlocutória, pois não se trata de sentença na forma disposta no §1o art. 203 do CPC
[1]
vigente, do qual se infere que, ressalvadas as disposições expressamente previstas nos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.

Essa distinção é de relevo para o que ora se discute, haja vista que os honorários advocatícios de sucumbência são devidos apenas nas hipóteses previstas no artigo 85,
caput
[2]
e § 1o
[3]
, do Código de Processo Civil, quais sejam: sentença, reconvenção, cumprimento de sentença provisório ou definitivo, execução resistida ou não e, cumulativamente, nos recursos interpostos.

Dentre essas hipóteses, como se vê, não se encontram as decisões interlocutórias em geral, de modo que não é cabível falar-se em honorários sucumbenciais mercê de decisão que julga incidente de habilitação de crédito.

Nesse sentido, colaciono precedentes dos Tribunais Pátrios, vejamos:

“AGRAVO INTERNO. DIREITO DAS SUCESSÕES.
HABILITAÇÃO
DE CRÉDITO EM
INVENTÁRIO
. SENTENÇA EXTINTIVA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE AFASTOU A CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL, POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRETENSÃO DE REFORMA. DESCABIMENTO. PRECEDENTES.
1. Conforme iterativa jurisprudência desta Corte, a decisão que põe fim ao
incidente

de
habilitação
de crédito é interlocutória – não tem natureza jurídica de sentença –, não sendo cabível, portanto a condenação em
honorários
sucumbenciais (inteligência dos artigos 85, caput e § 1o, e 203, parágrafos 1o e 2o, do Código de Processo Civil).
2. O princípio da causalidade não prevalece em hipótese na qual não se demonstre cabível o arbitramento da verba sucumbencial, porquanto a sua finalidade é apenas garantir que o ônus de arcar com a verba honorária do procurador da parte adversa recaia sobre quem deu motivo ao litígio. Agravo interno desprovido.”
(Agravo Interno, No 70084591965, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vera Lucia Deboni, Julgado em: 10-12-2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÕES.
HABILITAÇÃO
DE CRÉDITO EM
INVENTÁRIO
. PROCEDÊNCIA. FIXAÇÃO DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.
Descabe condenação ao pagamento de
honorários
advocatícios sucumbenciais em
incidente
de
habilitação

de crédito em
inventário
.
RECURSO DESPROVIDO.”
(Agravo de Instrumento,
No 70084462134, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Roberto Arriada Lorea, Julgado em: 02-09-2020)

De mais a mais, ainda que não se discuta a causalidade, já que, onde não cabe a fixação da verba honorária, não se questiona quem deu causa ao litígio, afigura-se oportuno frisar que o manejo do incidente decorreu do comando do próprio juízo da causa que determinou aos recorrentes que habilitassem o pedido de reserva do crédito nos autos do inventário, o que reforça o descabimento da verba honorária no caso concreto.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para afastar a condenação dos recorrentes ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

É como voto.

[1]

Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. § 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o.

[2]
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[3]
§ 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021